Tribunal: TJMT
Processo: 1123478-48.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1123478-48.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 038.842.294-78 (APELADO), GUSTAVO SUTILO MARTINS - CPF: 921.234.491-72 (ADVOGADO), GUILHERME BOCARDI BIANCHINI - CPF: 022.797.471-97 (ADVOGADO), NILTON NUNES GABRIEL - CPF: 654.817.479-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO, AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPEDIMENTO À REGENERAÇÃO NATURAL DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. INFRAÇÃO DE NATUREZA PERMANENTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA. TERMO INICIAL NA CESSAÇÃO DA ATIVIDADE INFRACIONAL. DISTINÇÃO ENTRE AS OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA E A INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA POSTERIORMENTE CONSTATADA. INCIDÊNCIA DO TEMA 9 DO IRDR Nº 1012668-37.2022.8.11.0000. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em execução fiscal destinada à cobrança de multa administrativa ambiental no valor de R$ 99.187,32, acolheu exceção de pré-executividade, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva e extinguiu o processo, por considerar que a autuação realizada em 30 de novembro de 2021 decorria do descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental cujo prazo final de cumprimento se encerrou em 2015. O recorrente sustenta a natureza permanente da infração consistente no impedimento à regeneração natural de área de preservação permanente e requer o prosseguimento da execução fiscal ou, subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão punitiva administrativa foi alcançada pela prescrição quinquenal, considerando a natureza permanente da infração ambiental e a persistência da área degradada após o término do prazo previsto no Termo de Ajustamento de Conduta; e (ii) estabelecer se subsiste o pedido subsidiário de redução dos honorários advocatícios diante da desconstituição da sentença extintiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Decreto Estadual nº 1.986/2013 rege os prazos prescricionais das infrações administrativas ambientais ocorridas durante sua vigência, conforme o princípio da especialidade e a tese firmada no Tema 9 do IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000.

4.

O prazo quinquenal da pretensão punitiva administrativa inicia-se na data da prática do ato ou, nas infrações permanentes ou continuadas, no dia em que cessa a atividade infracional, nos termos do art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

5.

O término, em 2015, do prazo concedido no Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental nº 2354/2011 não equivale à cessação da infração administrativa consistente no impedimento à regeneração natural da área degradada.

6.

O Parecer Técnico nº 151929/GMRA/CCA/SRMA/2021 distingue as obrigações pecuniárias previstas no Termo de Ajustamento de Conduta das obrigações de recuperação ambiental e registra, com base em imagem de satélite de 2021, a permanência de 1,2129 hectare de área de preservação permanente degradada.

7.

A prescrição das obrigações pecuniárias convencionadas no Termo de Ajustamento de Conduta não impede o exercício do poder de polícia para apurar infração administrativa autônoma cuja permanência é posteriormente constatada pela Administração.

8.

A conduta imputada no Auto de Infração nº 210334225/2021 protrai-se no tempo enquanto persiste o impedimento à regeneração natural da área, não se confundindo com infração instantânea cujos efeitos ambientais apenas permanecem após a consumação.

9.

A fixação automática do ano de 2015 como termo inicial da prescrição desconsidera a distinção, estabelecida no Tema 9, entre infrações instantâneas e infrações permanentes ou continuadas.

10.

O Auto de Infração nº 210334225 foi lavrado em 30/11/2021, a decisão administrativa condenatória recorrível foi proferida em 15/07/2022 e a constituição definitiva do crédito ocorreu em 19/01/2023, sem o transcurso do prazo quinquenal.

11.

A decisão administrativa condenatória recorrível interrompe a prescrição punitiva, conforme o art. 20, III, do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e a tese firmada no Tema 9.

12.

A ausência de demonstração de que a situação infracional cessou em 2015 impede o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva administrativa.

13.

A desconstituição da sentença que extinguiu a execução fiscal prejudica o pedido subsidiário de redução dos honorários advocatícios nela fixados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O prazo prescricional da pretensão punitiva administrativa, nas infrações ambientais permanentes ou continuadas, inicia-se somente com a cessação da atividade infracional. 2. O vencimento do prazo previsto em termo de ajustamento de conduta não caracteriza, por si só, a cessação da infração ambiental consistente na manutenção do impedimento à regeneração natural de área degradada. 3. A prescrição das obrigações pecuniárias previstas em termo de ajustamento de conduta não implica automaticamente a prescrição da pretensão sancionatória relativa à infração ambiental autônoma cuja permanência é posteriormente constatada. 4. A decisão administrativa condenatória recorrível interrompe a prescrição punitiva ambiental.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: Decreto Federal nº 6.514/2008, arts. 21, 48 e 81; Decreto Estadual nº 1.986/2013, arts. 19, caput e § 2º, e 20, I, II, III e parágrafo único; Decreto Estadual nº 1.436/2022.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, Tema 9, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Seção de Direito Público, j. 26.07.2024, publ. DJE 26.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1123478-48.2025.8.11.0041, ajuizada em face de João Batista da Silva, acolheu a exceção de pré-executividade por ele apresentada, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva administrativa e julgou extinto o feito executivo, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

O Apelante sustenta que a infração ambiental possui natureza permanente, pois consubstanciada na não recuperação da área degradada e na manutenção da situação ilícita ao longo do tempo.

Afirma que, nos termos do artigo 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013 e do artigo 21 do Decreto Federal n. 6.514/2008, a prescrição da pretensão punitiva somente se inicia, nas infrações permanentes ou continuadas, com a cessação da irregularidade.

Defende, assim, que o termo inicial da prescrição não poderia ser fixado no ano de 2015, mas apenas na data em que cessada a conduta infracional ou, ao menos, quando constatada pela Administração a persistência do ilícito ambiental.

Aduz que o Auto de Infração n. 210334225 e o Processo Administrativo n. 551083/2021 foram formalizados em 30/11/2021, razão pela qual não haveria prescrição.

Subsidiariamente, caso mantida a extinção da execução fiscal, requer a redução dos honorários advocatícios, com arbitramento por equidade, ao argumento de que a causa foi resolvida em sede de exceção de pré-executividade, sem dilação probatória, sem instrução processual e sem elevada complexidade.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, afastar a prescrição da pretensão punitiva administrativa e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal. Subsidiariamente, pleiteia a redução da verba honorária.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consta do relatório, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1123478-48.2025.8.11.0041, ajuizada em face de João Batista da Silva, acolheu a exceção de pré-executividade por ele apresentada, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva administrativa e julgou extinto o feito executivo, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Cuida-se, na origem, de Ação de Execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em face de João Batista da Silva visando à cobrança do crédito inscrito na CDA n. 2025698056, no valor de R$ 99.187,32, decorrente de multa administrativa ambiental oriunda do Auto de Infração n. 210334225/2021, lavrado pela SEMA em 30 de novembro de 2021, no âmbito do Processo Administrativo n. 551083/2021.

Segundo a Certidão de Dívida Ativa, a penalidade decorreu da imputação de impedir a regeneração natural de 1,2129 hectare de vegetação nativa em área de preservação permanente e de deixar de atender exigências legais ou regulamentares formuladas pela autoridade ambiental, com enquadramento nos arts. 48 e 81 do Decreto Federal n. 6.514/2008.

O Executado apresentou exceção de pré-executividade, sustentando a nulidade do processo administrativo por vício de intimação, a prescrição quinquenal da pretensão punitiva administrativa, a atipicidade das condutas imputadas, a ocorrência de bis in idem e a sua ilegitimidade passiva.

Alegou, em síntese, que firmou com a SEMA, no ano de 2011, o Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental n. 2354/2011, pelo qual se comprometeu a recuperar 5,6584 hectares de área de preservação permanente, com prazo final de execução até o ano de 2015.

Sustentou que o próprio órgão ambiental, por meio do Parecer Técnico n. 151929/GMRA/CCA/SRMA/2021, teria reconhecido a prescrição das obrigações pecuniárias previstas no referido TAC, em razão do decurso de mais de cinco anos desde o vencimento do prazo de cumprimento.

Defendeu, assim, que a lavratura do Auto de Infração n. 210334225/2021, ocorrida apenas em 30/11/2021, teria constituído tentativa indevida de reavivar pretensão punitiva já prescrita.

Afirmou que a autuação foi lavrada com base em análise remota de imagens de satélite, sem vistoria in loco, e que não haveria prova de conduta atual destinada a impedir ou dificultar a regeneração natural da área.

Aduziu, ainda, que a sanção fundada no artigo 81 do Decreto Federal n. 6.514/2008 careceria de notificação específica e autônoma, bem como que a aplicação simultânea das penalidades previstas nos artigos 48 e 81 representaria dupla punição pelo mesmo fato, consistente na não recuperação integral da área indicada no TAC.

Instada a se manifestar, a Fazenda Pública Estadual impugnou a exceção de pré-executividade, arguindo, preliminarmente, a inadequação da via eleita, ao fundamento de que as matérias suscitadas demandariam dilação probatória.

No mérito, defendeu a regularidade do processo administrativo ambiental, a validade da intimação por edital, a inocorrência da prescrição, a tipicidade das infrações imputadas e a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, requerendo a rejeição da exceção e o regular prosseguimento da execução fiscal.

O Juízo de origem acolheu a Exceção de Pré-executividade e reconheceu a prescrição da pretensão punitiva administrativa, ao fundamento de que o auto de infração que deu origem à CDA decorreu, em verdade, do descumprimento do TAC n. 2354/2011, cujo prazo final de cumprimento se encerrou em 2015.

Ainda, determinou o cancelamento de eventuais penhoras, restrições ou medidas constritivas efetivadas em desfavor do executado e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Dessa sentença, o Estado de Mato Grosso, interpôs o Recurso de Apelação.

Dessa sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva administrativa, reconhecida pelo Juízo de origem sob o fundamento de que o prazo para cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental n. 2354/2011 se encerrou no ano de 2015, de modo que a autuação realizada somente em 30 de novembro de 2021 teria ocorrido após o transcurso do prazo quinquenal.

A matéria foi examinada por este Tribunal de Justiça no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1012668-37.2022.8.11.0000, Tema 9, cuja ementa, na parte pertinente à presente controvérsia, possui o seguinte teor:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ART. 225, CF/88. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF/88). SEGURANÇA JURÍDICA. EFICIÊNCIA E CELERIDADE (ART. 37, CF/88). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COERÊNCIA NORMATIVA E DIÁLOGO INTERPRETATIVO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ATO.

NAS INFRAÇÕES PERMANENTES OU CONTINUADAS A PARTIR DA CESSÃO DA ATIVIDADE INFRACIONAL. FORMALIZAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO (INCISO I DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013) E DECISÃO CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (INCISO II DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013). CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO POR MAIS DE TRÊS (03) ANOS SEM A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 19, §2º E Art. 20, II E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13 DURANTE A VIGÊNCIA ATÉ REVOGAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL 1.436/2022. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA E NÃO FINALIZADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. IRDR PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1.

A Constituição Brasileira de 1988 estabelece, no art. 225, a proteção do meio ambiente como um direito fundamental, determinando que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Além disso, impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

2.

Há necessidade de interpretação teleológica e sistêmica das normas que impactam o processo administrativo ambiental, na medida em que estas apresentam implicações significativas na gestão e aplicação das sanções administrativas.

3.

O conjunto normativo deve garantir segurança jurídica à área administrativa ambiental, proteger os direitos dos administrados e incentivar a administração pública a observar e cumprir os princípios estabelecidos pelo art. 37 da CF/88, como legalidade, efetividade, eficiência e celeridade.

4.

O princípio da especialidade exige o reconhecimento da aplicação do Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais.

5.

A coexistência dos institutos das prescrições punitivas e intercorrentes durante o trâmite do processo administrativo ambiental é necessária para manter a coerência normativa e garantir a apuração efetiva das infrações ambientais em prazo razoável (art. 5º, LXXVIII, CF/88).

6.

O termo inicial da prescrição punitiva deve coincidir com o momento da ocorrência da lesão ao direito, em conformidade com o princípio universal da actio nata.

7.

No campo administrativo ambiental, a prescrição punitiva tem início com a prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, no dia em que cessar.

8.

A formalização do Auto de Infração é causa interruptiva da prescrição, não se podendo pretender que este marco seja também o termo final da contagem prescricional, inexistindo, assim, compatibilidade lógica nessa conclusão.

9.

A prescrição punitiva possui como causas interruptivas o estabelecido pelo art. 20, I e II, do Decreto Estadual 1.986/13.

10.

A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais relevantes que impliquem efetivo impulso processual ou de instrução, conforme estabelecido no art. 19, §2º, e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

11.

A aplicação do Decreto Estadual 1.986/13 regula as infrações praticadas até a data de revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022.

12.

Não é possível afirmar a imprescritibilidade da ação punitiva quanto às infrações anteriores à edição do Decreto Estadual 1.986/13, sob pena de evidente agressão à interpretação lógico-sistemática aplicável e aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica.

13.

O princípio da igualdade, conjugado com o princípio da razoabilidade, autoriza que o Decreto Estadual 1.986/2013 seja aplicado aos processos administrativos ambientais não finalizados ao tempo em que a norma entrou em vigor (1º/11/2013), devido à sua natureza eminentemente processual.

IRDR julgado parcialmente procedente.

Teses fixadas no IRDR:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III.
O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022,
preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

Teses fixadas no IRDR:

“I.
A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13

refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica.
A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

(N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 26/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024) (destaquei)

São diretamente aplicáveis ao caso os itens 4, 6, 7, 8 e 11 da ementa, bem como as teses I, I.1 e III firmadas no incidente.

O item 4 estabelece a incidência do Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais, em observância ao princípio da especialidade.

Os itens 6 e 7 disciplinam o termo inicial da prescrição punitiva, que corresponde à data da prática do ato ou, tratando-se de infração permanente ou continuada, ao momento em que cessada a atividade infracional.

O item 8 diferencia o termo inicial, o marco interruptivo e o termo final da prescrição, ao esclarecer que a formalização do auto de infração não se confunde com a conclusão do procedimento administrativo.

Por sua vez, o item 11 e a tese III definem a aplicação temporal do Decreto Estadual n. 1.986/2013 às infrações ocorridas durante sua vigência, hipótese verificada nos autos, uma vez que a autuação foi formalizada em 30/11/2021 (id. 372518895 - Pág. 4), anteriormente à revogação do referido diploma pelo Decreto Estadual n. 1.436/2022.

Nos termos do artigo 19, caput, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, prescreve em cinco anos a ação da Administração destinada à apuração da prática de infrações contra o meio ambiente, contados da data da prática do ato ou, em se tratando de infração permanente ou continuada, do dia em que cessada a atividade infracional.

A tese I do IRDR acrescenta que a decisão final do processo administrativo constitui o termo final da contagem da prescrição punitiva.

No caso concreto, o Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental n. 2354/2011 estabeleceu prazo até o ano de 2015 para o cumprimento das obrigações de recuperação ambiental nele previstas. (id. 372518895 - Pág. 19)

O Parecer Técnico n. 151929/GMRA/CCA/SRMA/2021 reconheceu que as cláusulas pecuniárias previstas no ajuste foram alcançadas pela prescrição quinquenal, de modo que não mais seria possível cobrar os valores monetários convencionados no próprio termo. (id. 372518895 - Pág. 19)

O mesmo parecer, contudo, fez expressa distinção entre as obrigações pecuniárias e as obrigações de recuperação ambiental. Consignou que as obrigações de fazer, relacionadas à recuperação e à compensação do dano ambiental, não haviam sido alcançadas pela prescrição e que, mediante análise de imagem de satélite referente ao ano de 2021, ainda remanesciam 1,2129 hectare de área de preservação permanente degradada, coincidente com o objeto do TAC. Concluiu, por isso, que o dano persistia no tempo e recomendou a aplicação de penalidade administrativa pela ausência de regeneração da área. (id. 372518895 - Pág. 20)

Desse modo, a prescrição das obrigações pecuniárias convencionadas no TAC não se confunde com a prescrição da pretensão punitiva referente à infração administrativa posteriormente constatada.

A impossibilidade de exigir a multa contratual prevista no acordo não impede, por si só, o exercício do poder de polícia ambiental para apurar conduta infracional autônoma cuja permanência tenha sido verificada pela Administração.

A sentença recorrida adotou o ano de 2015 como termo inicial da prescrição por considerar que, com o encerramento do prazo para cumprimento do TAC, também teria ocorrido a consumação definitiva da infração. Essa conclusão, entretanto, não se harmoniza com as diretrizes fixadas nos itens 6 e 7 da ementa do IRDR, segundo as quais, tratando-se de infração permanente ou continuada, o prazo prescricional somente se inicia quando cessada a atividade infracional.

O vencimento do prazo estabelecido no ajuste não equivale, necessariamente, à cessação da conduta administrativa imputada. Ao contrário, os documentos que instruem o processo administrativo registram que, no ano de 2021, ainda permanecia degradada parcela de 1,2129 hectare da área de preservação permanente e que as obrigações de recuperação não haviam sido integralmente cumpridas.

Ademais, o Auto de Infração n. 210334225/2021 foi lavrado justamente em razão da constatação de que a regeneração indicada pela autoridade ambiental ainda não havia ocorrido e de que persistia a situação considerada irregular.

Para os fins estritos da análise da prescrição, a descrição constante do auto de infração revela conduta que se protrai no tempo enquanto mantida a situação de impedimento à regeneração da área. Não se cuida, portanto, de mera infração instantânea cujos efeitos ambientais continuaram após a sua consumação, mas de situação que, segundo a apuração administrativa, permanecia existente no momento da fiscalização e da lavratura do auto.

A conclusão alcançada pelo Juízo de origem, ao fixar automaticamente o ano de 2015 como termo inicial do prazo prescricional, desconsiderou a distinção estabelecida pelo IRDR entre as infrações instantâneas e as infrações permanentes ou continuadas.

Também não se mostra possível concluir que o reconhecimento da prescrição das cláusulas pecuniárias do TAC implique, de forma automática, a prescrição da pretensão sancionatória relativa à infração ambiental. O parecer técnico que reconheceu a impossibilidade de cobrança dos valores convencionados foi o mesmo que constatou a persistência da degradação ambiental e recomendou a adoção das providências administrativas correspondentes.

Além disso, o Auto de Infração n. 210334225 foi lavrado em 3011/2021, a decisão administrativa condenatória recorrível foi proferida em 15/07/2022 e a Certidão de Dívida Ativa registra que a constituição definitiva do crédito ocorreu em 19/01/2023.

Assim, entre a constatação administrativa da permanência da irregularidade e a conclusão do procedimento transcorreu período muito inferior ao prazo quinquenal previsto no artigo 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013 e na tese I do IRDR.

Ainda sob a perspectiva do item 8 da ementa e da tese I.1 do IRDR, a decisão administrativa condenatória recorrível constitui causa interruptiva da prescrição punitiva, nos termos do artigo 20, inciso III, do Decreto Estadual n. 1.986/2013. No caso, além de não ter transcorrido o quinquênio entre a constatação da infração e a conclusão do processo administrativo, houve a prolação da decisão condenatória em 15 de julho de 2022, poucos meses após a lavratura do auto.

Portanto, considerado o caráter permanente atribuído à conduta apurada e não demonstrada a cessação da situação infracional no ano de 2015, não se mostra configurada a prescrição da pretensão punitiva administrativa.

Ressalto que o presente exame se limita à prescrição reconhecida na sentença, não abrangendo juízo de mérito sobre as demais questões suscitadas na exceção de pré-executividade, as quais foram declaradas prejudicadas pelo Juízo de origem em razão do acolhimento da prejudicial prescricional.

Em razão da desconstituição da sentença extintiva, fica prejudicado o pedido subsidiário de redução dos honorários advocatícios nela fixados.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para reformar a sentença, afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva administrativa e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026